Tribunal: TJPA
Processo: 0410629-15.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0410629-15.2016.8.14.0301

APELANTE: IZIANE RIBEIRO NOBRE BASTOS, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, IZIANE RIBEIRO NOBRE BASTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da autora para reconhecer dano moral decorrente de exoneração ilegal e negar provimento à apelação do ente municipal, mantendo-se a condenação ao ressarcimento salarial.

2.

O embargante sustenta existência de omissão e contradição quanto à fundamentação relativa ao dano moral, afirmando que a reintegração administrativa não geraria, por si só, dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto aos fundamentos utilizados para reconhecer o dano moral decorrente da exoneração irregular da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão apreciou de forma expressa a tese do ente municipal, concluindo que a demissão irregular, com afastamento superior a seis anos sem remuneração, ultrapassou o mero aborrecimento e configurou abalo moral indenizável.
4. A decisão embargada explicitou que a fundamentação adotada baseou-se no conjunto probatório e na jurisprudência desta Corte, que admite o dano moral em casos de exoneração ilegal com privação prolongada de verbas alimentares.
5. Ausência de omissão ou contradição, pois o embargante busca rediscutir o mérito, hipótese vedada nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. Embargos de declaração não constituem via adequada para reforma do julgado nem para reexame da matéria já analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento de embargos de declaração destinados à mera rediscussão do mérito.
2. A exoneração ilegal com afastamento prolongado e ausência de remuneração configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0001278-35.2011.8.14.0018; STJ, Súmula 54.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra
Acórdão
que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela autora e negou provimento à apelação interposta pelo Município, contra sentença proferida nos autos da
Ação Anulatória de Processo Administrativo
, com pedidos de ressarcimento de salários vencidos e vincendos, danos morais e tutela de urgência de reintegração de posse, ajuizada por
Iziane Ribeiro Nobre Bastos
em face do
Município de Belém.

Na origem, a
autora
alegou que foi demitida do cargo público que ocupava na SEMEC – Secretaria Municipal de Educação, em decorrência do Processo Administrativo Disciplinar nº 1388/2015, por suposto abandono de cargo.

Sustentou a nulidade do ato demissional, sem justa causa, o que configuraria coação ilegal. Requereu, liminarmente, a reintegração ao cargo de fonoaudióloga, com o restabelecimento do pagamento de salários, além da procedência dos pedidos para anulação do PAD, reintegração definitiva, pagamento retroativo de vencimentos desde março de 2015 e indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

O
juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela antecipada, e, após análise do mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com base na regularidade formal do PAD e ausência de elementos que desconstituíssem os fundamentos da demissão.

A autora opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, reconhecendo-se a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de reintegração ao cargo, tendo em vista sua efetiva reintegração administrativa.

Contudo, manteve-se a improcedência do pedido de ressarcimento salarial, nos seguintes termos:

“IV – DO MÉRITO.

DA REINTEGRAÇÃO

Da análise dos documentos constantes ID 28132586 e seus anexos, verifico que há a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de reintegração da autora ao cargo de fonoaudióloga, tendo em vista a reabertura do PAD e a decisão da autoridade competente, Secretária de Educação do Município de Belém, que determinou o retorno da servidora à Folha de Pagamento (ID 28135094).

Resta patente, portanto, a perda do objeto deste pedido, devendo ser extinto o feito pela ausência superveniente de interesse processual.

DO RESSARCIMENTO DOS SALÁRIOS VENCIDOS

Quanto ao pedido de ressarcimento dos salários que não foram pagos à autora em razão da exoneração, considerando a nova conclusão do PAD de que não houve a configuração de ilícito funcional por abandono de cargo por parte da autora, restando indevida a sua demissão, é cabível o ressarcimento de todas as vantagens relativas ao período de afastamento.

A propósito, esse é o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

(...)

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

(...)

Analisando o caso concreto, não vislumbro a ocorrência de dano indenizável praticado pela Administração.

(...)

Dessa forma, o dano moral não resta caracterizado.

DISPOSITIVO.

Firme nessas razões:

a) JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, VI, do CPC, proclamando a perda superveniente de seu objeto em relação ao pedido de reintegração da autora;

b)
JULGO PROCEDENTE
o pedido de ressarcimento dos salários da autora, condenando o réu a ressarcir as vantagens salariais desde março de 2015, até 16.06.2021, data de reintegração ao cargo.

Sobre os valores devidos, deverão incidir juros desde a citação e correção monetária desde a data de cada vencimento, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Sem custas, dada a isenção legal concedida à Fazenda Pública.

Em razão de sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de metade das custas, isentando a fazenda pública de sua quota, em razão do art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, suspende-se a cobrança de custas, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do novo CPC.

Estando vedada a compensação de honorários pelo art. 85, § 14 do CPC, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), e a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) nos termos do art. 85 do CPC.”

Inconformada, a
autora
interpôs recurso de
Apelação
e, em suas razões, alegou omissão da sentença quanto à análise do dano moral sofrido pela autora e a insuficiência do valor atribuído a honorários de sucumbência, pugnando pela sua atribuição em 20% do valor do proveito econômico da autora.

O
Município de Belém
apresentou
contrarrazões
, sustentando a regularidade do PAD, a inexistência de coação ou ilegalidade no afastamento da autora, e defendendo a manutenção da sentença no tocante à improcedência do pedido de indenização por danos morais e de ressarcimento de salários.

Apontou que a autora percebeu os salários de março a agosto de 2015, sendo indevido o ressarcimento desse período. Aduziu, ainda, que a reintegração da servidora decorreu de reabertura administrativa do PAD, não sendo causa de direito a retroativos ou indenização, pois a autora recebeu remuneração regularmente desde a reintegração.

O
Ente Municipal
também interpôs recurso de
Apelação
, buscando a reforma parcial da sentença para excluir a condenação ao pagamento de salários retroativos dos meses de março, maio, junho e julho de 2015, que não foram cortados da autora, sob o argumento de enriquecimento sem causa e duplicidade de pagamento.

O
Ministério Público
de segundo grau, instado a se manifestar, pugnou pelo conhecimento dos recursos, e pelo
desprovimento
da apelação do Município de Belém. E em relação à apelação da autora, pugnou pelo
seu provimento
, apenas para aplicar a verba relativa ao dano moral.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento dos apelos, sendo dado provimento à apelação interposta pela autora e negado provimento à apelação interposta pelo Município de Belém, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos de Apelação e, em relação ao recurso da autora, dou-lhe provimento para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 e fixo os honorários de sucumbência em 12% sobre o valor do proveito econômico.

Em relação ao recurso do município, nego-lhe provimento, por ausência de prova do alegado pagamento parcial.

É como voto.

Face a esse Acórdão, o
Município de Belém
opôs os presentes
embargos de declaração
alegando omissão e contradição quanto à fundamentação adotada pelo órgão julgador, alegando que não teria havido dano indenizável e que a reintegração, por si só, não gera o dever de compensação pecuniária.

A autora
Iziane Ribeiro Nobre Bastos
apresentou contrarrazões, requerendo que seja negado provimento aos embargos de declaração opostos, por serem meramente protelatórios, e a condenação do embargante por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante sustenta existência de omissão e contradição quanto à fundamentação relativa ao dano moral, afirmando que a reintegração administrativa não geraria, por si só, dever de indenizar.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado examinou o acervo probatório e expôs, com clareza, as razões que justificam o reconhecimento do dano moral, destacando que a demissão irregular impôs à autora constrangimentos e prejuízos que ultrapassam meros dissabores administrativos, bem como entendeu demonstrado o abalo decorrente não apenas do desligamento, mas das circunstâncias específicas do caso concreto, cujo conjunto probatório evidenciou repercussões negativas substanciais na esfera pessoal e profissional da servidora, vejamos:

O cerne do recurso está em verificar o pedido da apelante sobre a condenação do município em dano moral, decorrente de sua exoneração ilegal.

(...)

No caso, a recorrente foi demitida e restou aguardando aproximadamente sete anos pela sua reintegração, que foi reconhecida administrativamente pelo requerido.

Portanto, o município ao reconhecer a ilegalidade da demissão não se exime ao dever de indenizar o abalo amargurado pela autora.

A autora esteve afastada de suas funções por mais de 6 (seis) anos, sem percepção de rendimentos, em razão de processo administrativo anulado posteriormente, situação que extrapola o conceito de mero aborrecimento e configura inequívoco abalo moral.

Considerando, sobretudo, a gravidade da omissão estatal, o tempo de afastamento, o efeito pedagógico da sanção e a jurisprudência consolidada no TJPA, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com atualização monetária e juros legais a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

A jurisprudência atual, inclusive desta Corte, admite a configuração de dano moral presumido em hipóteses de exoneração arbitrária e privação prolongada de salário, por se tratar de verba alimentar essencial ao mínimo existencial, cuja supressão configura ato ilícito lesivo à dignidade do servidor.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR EXONERADO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS SALARIAIS E VANTAGENS REFERENTE AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001278-35.2011.8.14.0018 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

O fundamento acima foi expressamente delineado no acórdão e constitui suficiente motivação para a condenação imposta.

Não procede, portanto, a alegação de omissão, pois a tese central levantada pelo Município de Belém, inexistência de dano moral quando não demonstrada ofensa grave, foi apreciada e afastada, vez que o órgão julgador deixou claro que, na hipótese, os elementos constantes dos autos extrapolam o campo do mero aborrecimento, justificando a compensação, assim como não há contradição na decisão, uma vez que a fundamentação adotada é coerente com a jurisprudência aplicável e com a moldura fática delineada.

A invocação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que afastam danos morais em hipóteses de simples reintegração não altera o quadro, pois o acórdão embargado não se apoia apenas nesse aspecto, mas em circunstâncias específicas que evidenciam repercussão efetiva na esfera íntima da autora.

Os embargos, como se sabe, não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador. Seu manejo exige a demonstração de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verificou.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da demanda, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório". (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados".

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente da decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026